Tribunal: TJMT
Processo: 1003924-87.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003924-87.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM JUNIOR - CPF: 709.135.955-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS - CNPJ: 22.677.520/0001-76 (EMBARGADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003924-87.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
ANTONIO MARTELLO JUNIOR

EMBARGADO:
COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento apenas para afastar os honorários advocatícios arbitrados em virtude da rejeição das Impugnações ao Cumprimento de Sentença.

O embargante alega obscuridade acerca se
é aplicável ao agravante
a multa de 10% sobre o valor atualizado débito ( §1º do artigo 523 do CPC), e, caso positivo, qual seria a data que se deve usar como termo para incluí-la ao
quantum debeatur
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003924-87.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ANTONIO MARTELLO JUNIOR

EMBARGADO: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento apenas para afastar os honorários advocatícios arbitrados em virtude da rejeição das Impugnações ao Cumprimento de Sentença, nos termos da Súmula 519 do STJ.

A esse respeito, a Câmara assim consignou:

“(...)

Quanto às verbas estabelecidas nas Impugnações rechaçadas, aplica-se a Súmula 519 do STJ:

“Sumula 519: Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.”

Desse modo, a condenação à verba honorária tem de ser excluída.

No que concerne à multa determinada nos Embargos de Declaração opostos ao AI n. 26.583/2005, a discussão está preclusa, pois já foi analisada na via recursal adequada.

Posto isso, dou parcial provimento ao Recurso apenas para afastar os honorários advocatícios arbitrados em virtude da rejeição das Impugnações ao Cumprimento de Sentença.

(...)
”

A Câmara formou a sua convicção sobre o caso mediante análise minuciosa de toda a documentação anexada aos autos e das questões arguidas, e expôs a motivação fática e jurídica do julgamento.

Assim, é evidente que não há obscuridade quanto a multa determinada nos Embargos de Declaração opostos no AI n. 26.583/2005.

As demais questões suscitadas não foram apreciadas na decisão agravada e, portanto, o Tribunal não pode apreciá-las, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Portanto, analisando o v. acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto-condutor está suficientemente claro.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021